Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-77.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007187-77.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CLAUDIO DOS SANTOS ZERI - CPF: 024.743.061-70 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de emenda à petição inicial deve ser mantida, considerando-se o descumprimento do artigo 321 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O juiz de primeira instância determinou que a exequente emendasse a petição inicial em 15 dias, prazo que transcorreu sem manifestação.

4. A sentença foi mantida com base no artigo 321, parágrafo único, do CPC, que autoriza o indeferimento da inicial em caso de descumprimento da diligência para correção.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal sem resolução de mérito é medida cabível diante da inércia da parte exequente em emendar a petição inicial conforme determinado judicialmente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 321, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n.o 1026267-68.2021.8.11.0003; Apelação n.o 1045831-84.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial.

Nas razões de seu recurso, a parte apelante alega
que a sentença proferida merece reforma, sob o argumento de que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. O apelante afirma que não lhe foi concedida a devida oportunidade para emendar a inicial e que a sentença afronta os princípios da cooperação processual e da não surpresa, consagrados nos artigos 4o, 6o, 9o e 10o do Código de Processo Civil.

Ademais, o apelante alega que a sentença violou o entendimento firmado no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF, que reconhece a autonomia dos entes federados para adotar medidas administrativas antes do ajuizamento de execuções fiscais. Alega que não foi observada a possibilidade de suspensão do processo para a adoção dessas medidas, como a tentativa de conciliação e o protesto do título.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que o processo tenha continuidade, possibilitando ao Município adotar as providências necessárias para o prosseguimento da execução fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Sinop

propôs Ação
de Execução
Fiscal em
face de
Claúdio dos Santos
Zeri
,
objetivando receber crédito tributário
, cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de
R$
7.321,46
(
sete

mil,
trezentos e
vinte e um
reais e
quarenta e seis
centavos).

Em Id.
2
38533693
, o Magistrado de primeira instância determinou a intimação da Exequente para que emendasse a inicial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

A parte exequente, devidamente intimada para emendar a petição inicial, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação
(Id. 2
38533695
)
. Nesse contexto, o magistrado de origem, em estrita observância ao devido processo legal, entendeu pela extinção da demanda sem resolução de mérito, por ausência de requisitos essenciais à regular tramitação da execução fiscal.

Pois bem.

Nesse sentido, devido ao descumprimento do comando judicial
para emenda da inicial
, o juiz indeferiu a petição inicial, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito.

O artigo 321 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil dispõem:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No presente caso, a parte exequente foi intimada a cumprir tal determinação e não se manifestou, razão pela qual a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito está em perfeita consonância com os ditames legais.
Tendo a parte se mantido inerte quanto a estas determinações, evidente que resta configurado o descumprimento da determinação de emenda, o que justifica a
manutenção
do indeferimento aqui questionado. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura inércia da parte exequente, quando esta, mesmo devidamente intimada, não atende ao comando judicial.

2. Assim, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.
”
(N.U 1026267-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROCEDER A EMENDA NO PRAZO LEGAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR INATIVIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O não atendimento do autor/exequente da determinação de emendar a inicial, induz ao indeferimento da inicial e, consequente extinção do feito. 2. Correto o indeferimento da petição inicial ante o não atendimento do comando judicial que determinou a emenda à inicia, conforme disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido.” (N.U 1045831-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 16/07/2024) c
oletivo
,
Julgado
em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)
.

Por derradeiro,
importa
destacar que não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisões-surpresa. Ocorre que o exequente foi regularmente intimado para emendar a inicial, tendo sido oportunizada a sua manifestação nos autos. Contudo, a parte deixou transcorrer o prazo concedido in albis, caracterizando a inércia processual e inviabilizando a continuidade do feito.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024